Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001666-70.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO
AGRAVADO: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO, contra decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença oriunda de Ação de Arbitramento de Honorários movida pelo agravado PEDRO ELISIO DE PAULA NETO, indeferiu pedido de nulidade de citação frente a preclusão da questão.
Aduz que o agravado propôs o cumprimento de sentença com objetivo de liquidar valor referente a suposto trabalho técnico desenvolvido na Ação no 0001512-44.2013.8.11.0078, em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, em cuja demanda foi citado por edital em 19-7-2019, cuja sentença aplicou os efeitos da revelia, com parcial procedência à demanda.
Sustenta que a citação por edital (artigo 256 do CPC) só pode ser determinada em casos exclusivos quando o requerido estiver em local inacessível, ignorado ou incerto.
Diz que não há preclusão acerca da nulidade absoluta que decorre da ausência de citação válida, por se tratar de pressuposto de existência da relação processual que pode, portanto, ser arguida a qualquer momento e decretada de ofício.
Argumenta que de acordo com o disposto no artigo 278, parágrafo único, do CPC, quando se trata de nulidade que deve ser decretada de ofício, não há falar em preclusão como erroneamente entendeu a decisão agravada.
Afirma que o magistrado singular foi levado a erro, porque o agravado afirmou, sem qualquer comprovação, que os endereços do agravante, encontrados no detalhamento de requisição de informações, não pertenciam ao requerido.
Assegura que não foram esgotadas as tentativas de citação do agravante, além de que a realização de buscas nos sistemas informatizados indicou cinco endereços (id 53213287), no entanto o agravado requereu a expedição de mando a endereço específico ao fundamento de que os demais “não pertencem ao requerido”, o que levou o juízo em erro.
Ato seguinte, afirma que o juiz entendeu que haviam se esgotado todas as tentativas de citação do recorrente, com base na simples alegação do agravado.
Sustenta que residia e ainda reside em um dos endereços encontrados no sistema de buscas, qual seja Rua 40, no 268-E, Bairro Jardim Europa, Tangará da Serra-MT, no qual jamais fora realizada qualquer tentativa de citação, seja judicial ou extrajudicial.
Reclama que se o próprio Juízo a quo encontrou endereços diversos daqueles indicados pelo Agravado, bem como determinou fossem realizadas as tentativas de citação em tais localidades, o que não foi feito, evidencia-se que não foram esgotados todos os meios, caso em que não há como considerar que a citação editalícia foi implementada em observância ao disposto no art. 256 do CPC.
Assevera que antes de se determinar a citação por edital, necessário esgotar as todas as demais previstas no artigo 246 do CPC, o que não foi observado.
Assegura, ademais, que não foram observados os requisitos cumulativos do artigo 257 do CPC, para a validade de citação por edital, porquanto não há comprovação de que tenha sido publicado, bem assim não consta prazo para que o recorrente apresentasse contestação.
Defende a ocorrência de efetivo prejuízo, porquanto a suposta revelia fez com que fosse aplicada a presunção de veracidade dos argumentos do agravado, enquanto sua defesa sequer foi objeto de análise por ocasião da sentença impugnada.
Se não acolhida a nulidade de sua citação, requer, em pedido alternativo, seja acolhida justa causa (artigo 239, §1o do CPC), a fim de reconhecer a tempestividade da contestação apresentada e proceder a análise de seus argumentos.
Postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a decisão agravada determinou a intimação para que terceiro, Sr. Raijan Cezar Mascarello, credor do ora agravante, reserve o valor de R$773.246,82, previsto para 30-4-2022, para pagamento do valor reclamado pelo ora agravado.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO a suspensão da decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença oriunda de Ação de Arbitramento de Honorários movida pelo agravado PEDRO ELISIO DE PAULA NETO, indeferiu pedido de nulidade de citação frente a preclusão da questão.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, não se observa que a concessão do pedido apenas por ocasião do mérito do recurso, pelo Colegiado, seja capaz de causar lesão grave ou mesmo de incerta reparação.
Ocorre que a par dos argumentos, observa-se que da sentença que aplicou os efeitos da revelia na fase de conhecimento, o agravante foi validamente intimado por meio do seu advogado constituído à época, contudo, deixou de se insurgir contra, por meio de recurso de apelação. Limitou-se, assim, a apresentar contrarrazões ao apelo interposto pelo agravado (id 5682046 do RAC 0000573-88.2018.8.11.0078), o que, em princípio, evidencia o acerto da decisão agravada.
Do exposto, recomenda-se a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, notadamente porquê da análise sumária, própria da fase, os elementos de convicção que constam nos autos não possibilitam um juízo pelo deferimento da tutela de urgência da forma que fora pleiteada.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4